Tribunal: TJSP
Processo: 1000914-91.2025.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESACOLHIMENTO. Cartão benefício consignado (RCC). Celebração digital. Contestação com elementos digitais que provam suficientemente a operação questionada. Combinação de assinatura digital, fotos, token, selfie, geolocalização, e, sobretudo, crédito na conta, sem devolução

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESACOLHIMENTO. Cartão benefício consignado (RCC). Celebração digital. Contestação com elementos digitais que provam suficientemente a operação questionada. Combinação de assinatura digital, fotos, token, selfie, geolocalização, e, sobretudo, crédito na conta, sem devolução (valor consumido pelo autor). Sentença mantida. Condenação pelo juízo por má-fé (multa no valor de R$10.000,00 – valor da causa: R$ 26.524,82). Redução para 9,5% do valor da causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE.